Tribunal: TJSP
Processo: 1021727-82.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
COOPERATIVA – UNIMED ABC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE EXTINÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
ALFREDO PEDROSO propôs ação contra UNIMED ABC COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pleiteando a declaração de inexigibilidade de débito e a resilição do vínculo jurídico. O autor

Ementa:
COOPERATIVA – UNIMED ABC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE EXTINÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
ALFREDO PEDROSO propôs ação contra UNIMED ABC COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pleiteando a declaração de inexigibilidade de débito e a resilição do vínculo jurídico. O autor alegou que, após a alienação da carteira comercial da ré UNIMED ABC para a NOTRE DAME INTERMÉDICA, em 2016, deixou de ter vínculo jurídico com a ré. Porém, mesmo assim a ré cobra R$ 54.576,83, referente a "rateio de perdas ocorridas em 2022".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar:
(i) cerceamento de defesa pela não produção de provas pericial e documental;
(ii) validade da cobrança de valor referente ao rateio de perdas, aprovada em assembleia geral;
(iii) extinção do vínculo cooperativo após alienação da carteira de clientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não houve cerceamento de defesa, pois os documentos nos autos são suficientes para a análise das questões.

2. A Cooperativa ré (UNIMED ABC) não foi dissolvida por ocasião do contrato de compra e venda firmado com a NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., como previsto expressamente no negócio celebrado. A cobrança de rateio de perdas foi regularmente aprovada em assembleia geral ordinária, nos termos da Lei no 5.764/71, vinculando todos os cooperados, inclusive o apelante, que ainda era cooperado na data da assembleia, vez que inexistente desligamento formal do autor da cooperativa em data anterior.

3. Duplicatas. No tocante à alegação de nulidade das duplicatas e a impossibilidade de protesto, o recurso prospera. A Cooperativa ré emitiu duplicatas mercantis e as apontou a protesto (fls. 52). Porém, tais títulos de crédito são causais, devendo estar lastreados em compra e venda mercantil ou em prestação de serviços (arts. 1o e 20 da Lei n. 5.474/1968). No caso, o débito refere-se ao rateio pelos prejuízos, nada tendo a ver com venda de mercadorias ou prestação de serviços. Nesse aspecto, embora subsistente o débito, o recurso é provido tão somente quanto ao pleito de invalidade do saque de duplicata mercantil e à impossibilidade de protesto do documento.

IV. DISPOSITIVO
RECURSO PROVIDO EM PARTE.